Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717998-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: MARIA GOMES DE AGUIAR DECISÃO Considerando que “a decisão que desconsidera a personalidade jurídica da empresa, por si só, não viola a competência do juízo universal da falência ou da recuperação judicial, sobretudo se o patrimônio da massa falida não é objeto de constrição, mas eventualmente os bens dos sócios não atingidos pela decretação da falência" (AgInt no AREsp n. 1.975.367/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024)”, entendo que o presente agravo de instrumento não é atingido pela decisão em id. 61670704, que determinou a suspensão das execuções contra o falido. Desta forma, retome-se o andamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora